Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705978-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIOS NA CELEBRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E MULTA. I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões. II – O embargante-executado, por meio do seu Procurador, regularmente aderiu à Associação de Promitentes Compradores do Residencial Parque e, diante da inadimplência quanto ao pagamento do saldo devedor referente à unidade imobiliária adquirida, firmou termo de confissão de dívida, que, igualmente inadimplido, evidencia a presença dos requisitos do título executivo extrajudicial. III – A embargada-exequente apresentou cálculos relativos à parcela inadimplida pelo embargante-executado, com a incidência de juros de 1% am e multa moratória de 2%, cujos encargos estão expressamente previstos no termo de confissão de dívida, por isso inexiste o alegado excesso de execução. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, porquanto, segundo afirma, na hipótese dos autos é “evidente a existência da exceção do contrato não cumprido, que afasta, até a individualização do imóvel e a expedição do habite-se, ao dever de pagamento da última parcela referente ao valor do bem” (id 56437961, pág. 14). Assevera quanto à matéria ofensa ao enunciado 286 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a ocorrência da exceção do contrato não adimplido no caso, assim fez constar: “A cláusula segunda do termo de confissão de dívida prevê que o não pagamento de parcelas no vencimento enseja a perda do desconto de 30% e a incidência de juros de 1% am, multa moratória de 2%, além de honorários advocatícios de 20%” (id.51512312, pág. 111). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusula contratual, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. Também não merece seguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 286 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, entre outros, o AgInt no REsp n. 1.992.014/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012